Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-61.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002502-61.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRABEL PINTO PIMENTEL

Advogado(s)
:

APELADO: ILDETE RAMOS SILVA

Advogado(s)
:
ROBSON FRANCISCO MATOS DO NASCIMENTO, EDTON ANDRADE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC E À SÚMULA 240 DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, ao argumento de abandono da causa por inércia da autora por período superior a um ano. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir eventual inércia, inexistência de requerimento da parte ré e afirma que o feito aguardava designação de audiência de instrução. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção poderia ter sido decretada de ofício, sem requerimento da parte ré, após a angularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias como condição obrigatória para a extinção do processo por abandono da causa, tratando-se de norma cogente que resguarda o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A ausência de intimação pessoal da autora configura error in procedendo e acarreta nulidade da sentença extintiva.

Após a citação e apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, sendo vedada a decretação de ofício.

A parte autora manifestou interesse no prosseguimento do feito ao requerer a designação de audiência de instrução, de modo que a paralisação decorreu da ausência de impulso oficial, nos termos do art. 2º do CPC.

A utilização de fundamentos relacionados à racionalização administrativa e a dados estatísticos do Relatório “Justiça em Números” não autoriza a mitigação de garantias processuais, devendo o princípio da eficiência (art. 37 da CF) harmonizar-se com a legalidade e o devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reafirma a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte e do requerimento do réu para a extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Após a angularização da relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

A morosidade ou a ausência de impulso oficial não pode ser imputada à parte para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 2º, 98, 99, 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJRS, Apelação Cível nº 50006619420038210011, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 29.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 10014327220238110091, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024; TJRJ, APL nº 00028768120188190004, Rel. Desa. Sônia de Fátima Dias, j. 10.05.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002502-61.2016.8.05.0044
em que figuram como apelante
MIRABEL PINTO PIMENTEL
e como apelado
ILDETE RAMOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA